Tribunal: TJES
Processo: 5004142-16.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004142-16.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NVIO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: MARIA HELIA MOURA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. FRAUDE. ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA POR SOLICITAÇÃO DE TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ COMO MEIO PARA SE OPERACIONALIZAR GOLPE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE DA RÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que foi induzida por terceiros de má-fé a transferir numerário para a ora recorrente. Aduz que transferiu a quantia de R$11.300,00 e, então, notou que foi vítima de golpe. Pugna pela condenação da ré no ressarcimento dos valores pagos.

(2).
O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente no pagamento de R$11.300,00 em favor da autora, e extinguiu o processo em face do demandado BANCO PACTUAL S/A, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A requerida NVIO BRASIL LTDA interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja negado provimento aos pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob a alegação de que sequer detém a posse do valor ora reclamado, pois este foi convertido em criptomoedas e enviado para carteiras externas. No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que as transferências foram feitas para conta de sua titularidade. Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva.

(5).

Em relação ao mérito recursal, confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem, especificamente quanto à responsabilidade da ré. Apesar da alegação da ré/recorrente de que há culpa exclusiva da vítima e de terceiro de má-fé, constata-se que, para que o golpe fosse aplicado com sucesso, é imprescindível que haja a abertura de conta em nome da autora junto à plataforma ré. A requerente jamais solicitou serviços da ré. Assim, há falhas de segurança e na prestação de serviços por parte da recorrente, na medida em que a recorrente possibilitou que falsário abrisse conta em nome da autora.

(6)
. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). A recorrente prestou serviço remunerado ao receber os valores transferidos pela autora e transferi-los para terceiros. Não lhe é dado transferir o risco de sua operação aos consumidores vitimados, sob pena de violar os preceitos mais fundamentais do Código de Defesa do Consumidor.

(7)
. Outrossim, entendo que o modo de funcionamento da requerida contribuiu para o sucesso do golpe, pois o consumidor, ao conferir o destinatário das transferências, em vez de se deparar com o nome do falsário ou de pessoa física, nota que ali figura a razão social da ré, presumivelmente idônea, o que pode gerar falsa sensação de segurança e, certamente, dificulta perceber que se trata de golpe.

(8).
Ainda que assim não fosse, é dado à requerente exigir a devolução dos valores junto àquele que figura como destinatário das transferências. Se a recorrente dispôs do valor em operações que não oferecem qualquer segurança aos usuários, o ônus de tais escolhas não pode ser imputado ao consumidor.

(9).
Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que ficam fixados em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”
.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)